Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. DÍVIDA ESCOLAR. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO NÃO ADMITIDA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre verba salarial da parte executada, no valor de um salário mínimo, para satisfação de dívida decorrente de inadimplemento de contrato escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de parte de salário equivalente a um salário mínimo mensal, auferido pela devedora, para o cumprimento de dívida de natureza escolar, à luz da jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil, em seu art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e remunerações, com ressalva para o pagamento de pensão alimentícia ou hipóteses excepcionais, sempre condicionadas à preservação da dignidade do devedor.
4. O §2o do mesmo artigo permite a penhora de valores que excedam cinquenta salários mínimos, desde que tal medida não comprometa a subsistência do executado.
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, inclusive para dívidas de natureza não alimentar, quando esgotadas as tentativas de constrição de outros bens e assegurado o mínimo existencial do devedor.
6. No entanto, a aplicação dessa flexibilização exige análise concreta da realidade financeira da parte executada, não sendo automática nem presumida.
7. No caso concreto, restou comprovado que a executada aufere rendimento mensal equivalente a 01 (um) salário mínimo (R$ 1.978,02), valor que, por si só, demonstra a ausência de margem para penhora sem violação ao mínimo existencial e à dignidade da devedora.
8. A mera alegação de esgotamento dos meios executivos não afasta a proteção legal conferida à verba alimentar quando a constrição implicaria em ofensa à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.